Tribunal: CARF
Processo: 15983.720031/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720031/2019-50
RESOLUÇÃO
3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto-SP, juntado às fls. 1207-1242:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para o lançamento de
ofício do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, em desfavor da
interessada em epígrafe, constituindo-se os respectivos créditos tributários,
cumulados com multa de ofício e juros de mora, no montante de R$
46.549.373,55 (quarenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e nove mil,
trezentos e setenta e três reais, e cinquenta e cinco centavos), valor consolidado
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2019-50
2
na data do lançamento conforme exibe o “Demonstrativo do Crédito Tributário”
(e-fl. 2).
Constam na “Descrição dos Fatos” (e-fls. 3/4) as seguintes infrações à legislação
tributária:
CRÉDITOS INDEVIDOS - ENTRADAS/AQUISIÇÕES INFRAÇÃO: CRÉDITO
BÁSICO INDEVIDO - DEMAIS PRODUTOS
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial creditou-se
indevidamente de créditos básicos, em desrespeito à legislação do imposto,
conforme Termo de Verificação Fiscal e Encerramento, em anexo.
CRÉDITOS INDEVIDOS - OUTROS CRÉDITOS INFRAÇÃO: CRÉDITO INDEVIDO
(DEMAIS MODALIDADES DE CRÉDITO) - DEMAIS PRODUTOS
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial creditou-se
indevidamente de demais modalidades de créditos, em desrespeito à
legislação do imposto, conforme Termo de Verificação Fiscal e
Encerramento, em anexo.
O Termo de Verificação Fiscal e Encerramento (e-fls. 12/30) que instrui o auto de
infração traz o detalhamento das infrações acima, que segue em resumo.
1) Créditos Básicos Indevidos
A fiscalizada foi intimada a justificar os créditos que escriturou, originados dos
produtos relacionados no Anexo I da intimação (e-fls. 69/173). Em sua resposta,
sumarizou o seguinte quadro:

Os produtos intermediários, quando não se integrem de alguma forma ao produto
fabricado, somente geram direito de crédito básico de IPI se, em ação direta sobre
o produto fabricado, sofrem perdas de suas propriedades físicas ou químicas, ou
melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida.
Ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei, não geram
direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações industriais,
as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo
que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização,
bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das
máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao
seu acionamento.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2019-50
3
Entre outros, são produtos dessa natureza: concretos refratários, correias
transportadoras e granalha.
Sobre os produtos ditos “INTERMEDIÁRIOS”, observa-se: (a) são gastos gerais de
fabricação, tendo de ser inclusos no custo final da produção; (b) a fiscalizada é a
consumidora final, sendo a contribuinte de fato das mercadorias; (c) estas não
podem ser rotuladas como matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, na acepção permitida pela legislação.
O mero contato físico de um bem com o produto em fabricação, mesmo que
cumulado com seu consumo ou desgaste não é satisfatório para que nasça o
direito de crédito à fiscalizada. Ademais, a vida útil inferior a um ano não o
transforma em insumo; o que acontece é que uma regra obstaculiza a sua
configuração como ativo fixo da entidade; isto é, o mecanismo contábil faz com
que seja ilegal transformar esse dispêndio como despesa de depreciação e sim
como outra despesa operacional.
Os materiais classificados pela fiscalizada como “EMBALAGENS” (calço,
cantoneira, estrado, fita adesiva, fita embalagem, papel, papelão, plástico, prego,
protetor, saco e tinta) não se enquadram no conceito de embalagem, não
gerando direito ao crédito de IPI, nos termos da legislação de regência,
destacando-se o Parecer Normativo CST no 65/79.
Quanto aos materiais classificados como “MATÉRIA PRIMA” (alumínio fio,
alumínio gota, alumínio lingote e cálcio silício), entende-se que devam ser
mantidos os respectivos créditos.
No que toca às “DEVOLUÇÕES”, não restaram comprovados que realmente
referem-se a devoluções.
Os créditos glosados em decorrência da análise acima encontram-se tabulados no
Anexo IV, sob a forma de arquivos não pagináveis (e-fls. 207/208).
2) Outros Créditos Indevidos (Extemporâneos)
A fiscalizada foi intimada a justificar os créditos que escriturou a título de crédito
extemporâneo. Em sua resposta, apresentou a seguinte justificativa:
i) Item I - Crédito Extemporâneo referente material intermediário:
a. 06/2015 - R$ 1.299.476,99: Trata-se de aquisição de correia
transportadora e de concreto refratário, produtos esses com vida útil
inferior a um ano que se desgastam/consomem em virtude de sua
aplicação no processo produtivo. A planilha 1 e os laudos anexos
demonstram a utilização desses produtos no processo industrial.
b. 12/2018 - R$ 7.355.329,68: Aquisições de materiais MRO com vida útil
inferior a um ano, que se desgastam em virtude de sua utilização no
processo produtivo. Na Planilha 2, é informada a composição das
notas/materiais, bem como a planilha de correção do crédito tomado
(Planilha 3). (destaques do original)
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2019-50
4
Não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo
de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das
instalações, das máquinas e equipamentos, e lubrificantes e combustíveis
necessários ao seu acionamento. Assim, os créditos relativos a materiais
intermediários que devam ser incorporados ao ativo permanente da empresa,
que se enquadram na situação acima, estão em desacordo com o art. 226, inciso I,
do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010).
Devem ser glosados os créditos escriturados sob a rubrica “Outros Créditos de
IPI”, conforme AJUSTES DO RAIPI:

Em face dos fatos e das infrações apuradas, a autoridade fiscal efetuou o
lançamento de ofício do imposto que deixou de ser lançado/recolhido,
constituindo os respectivos créditos tributários.
A empresa autuada foi cientificada do lançamento em 11/04/2019. Em
10/05/2019, apresentou impugnação ao lançamento (e-fls. 251/281). Em suma,
aduziu as seguintes razões de defesa:
A) Preliminar de Nulidade
A.1. Nulidade Integral
O auto de infração está calcado, exclusivamente, em assertivas genéricas. Em
momento algum, o Auditor Fiscal apresentou considerações a respeito das
características de desgaste/consumo, da inserção dos bens no processo produtivo
e dos critérios de contabilização.
A simples assertiva de que os materiais não são produtos intermediários ou
embalagem não é suficiente para se concluir, com a devida fundamentação, que o
crédito de IPI poderia ser glosado. É preciso que a Fiscalização prove o que alega
para que se possa caracterizar uma suposta irregularidade e, por consequência,
impor a penalidade tributária correspondente, sob pena de nulidade do auto de
infração.
Por força do princípio da verdade material, o exame da existência ou não dos
fatos alegados pela Fiscalização deve ser fixado por meio de uma devida
fundamentação, com a indicação precisa da matéria tributável (art. 142 do CTN).
A.2. Nulidade Parcial
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2019-50
5
Em relação aos créditos extemporâneos de IPI, escriturados a título de “Outros
Créditos”, a autoridade autuante pressupôs, para um grupo de bens, que estes
deveriam ser incorporados ao ativo permanente da empresa. Mas, em nenhum
momento, apresentou qualquer indício de que materiais correspondiam a bens
do ativo imobilizado propriamente ditos (ou de qualquer outro subgrupo contábil
do ativo permanente), tendo inclusive desconsiderado o critério do prazo de vida
útil para a referida análise.
A simples alegação de que alguns materiais intermediários devem ser classificados
como imobilizado não é suficiente para se concluir, por mera presunção, que o
crédito poderia ser glosado.
Além disso, por força do princípio da verdade material, o exame da existência ou
não dos fatos alegados pela Fiscalização deve ser fixado por meio de uma livre e
completa investigação do caso concreto.
B) Produtos Intermediários
Para fins de aplicação da legislação do IPI, considera-se como produto
intermediário aquilo que se integra de forma física ou química ao novo produto
ou aquilo que sofre consumo, desgaste ou alteração de suas propriedades físicas
ou químicas durante o processo de industrialização.
É improcedente a afirmação genérica de que “não geram direito ao crédito do
imposto (...) as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentais, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo
de industrialização”. Caberia a verificação das características físicas e contábeis
desses itens, bem como da sua inserção no processo industrial.
B.1. Bens do Ativo Permanente
Com o advento da Lei no 11.638/2007, o grupo contábil do “ativo permanente”
deixou de existir, sendo substituído pelo “ativo não circulante”. As necessárias
adaptações no texto do RIPI ainda não foram realizadas. Contudo, em razão de se
tratar de uma mera mudança na denominação, admite-se que a vedação ao
creditamento do IPI permaneça intacta para os bens contabilizados no ativo
imobilizado, antigo subgrupo contábil do ativo permanente.
O Parecer Normativo CST no 65/79 reconheceu que o conceito de bens do ativo
permanente deverá corresponder ao adotado pelas ciências contábeis. A norma
contábil NBC TG 27 - R1, correlata ao Pronunciamento Técnico no 27, do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), define ativo imobilizado como o item
tangível que: (a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de
mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e (b)
se espera utilizar por mais de um período (i.e., prazo de vida útil superior a um
ano).
O Parecer Normativo CST no 65/79 ainda reconhece o direito ao crédito nas
aquisições de ferramentas manuais e intermutáveis que não sejam partes de
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2019-50
6
máquinas, em virtude das inovações da legislação decorrentes do RIPI/79, então
vigente.
Por outro lado, o bem classificado no ativo imobilizado da empresa se sujeita à
manutenção regular, o que inclui a substituição de partes e peças. Quando a troca
de partes e peças implicar aumento de vida útil do bem superior a um ano, tal
dispêndio deverá ser capitalizado, integrando o ativo imobilizado, à luz do art.
346, § 1o, do RIR/99 e do art. 354, § 1o, do RIR/2018. Nas disposições do item 8 da
norma contábil NBC TG 27 - R1 há a seguinte previsão:
8. Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso
interno são classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera
usá-los por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser
utilizados somente em conexão com itens do ativo imobilizado, também
são contabilizados como ativo imobilizado.
O disposto no item 8 da NBC TG 27 - R1 alcança somente os materiais destinados
à substituição de peças cujos valores já estão refletidos no ativo imobilizado, as
quais são substituídas em razão da manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos. Por outro lado, ferramentas e peças de pouca duração, que serão
transformadas em despesa do período, devem compor o ativo circulante.
A orientação sobre a análise do prazo de vida útil dos bens, para a sua
contabilização no ativo imobilizado, deve ser observada até mesmo para as partes
e peças de reposição, em observância ao disposto na Lei no 6.404/76 e na Solução
de Consulta COSIT no 16/2013.
B.2. Materiais Refratários
Os materiais refratários que revestem os fornos e os equipamentos das indústrias
siderúrgicas, em sua maioria, desgastam-se de forma direta em virtude do
contato com o aço em fabricação e incorporam-se, ainda que acidentalmente, ao
produto fabricado. Em razão disso, são aceitos como produtos intermediários (ou
assemelhados para alguns), desde que não devam ser contabilizados no ativo
imobilizado da empresa.
No anexo Doc. no 6 (e-fls. 340/422), há um laudo detalhado, indicando: (a) o prazo
de vida útil de diversos refratários utilizados na Usina de Ipatinga; e (b) os
elementos que comprovam o desgaste desses materiais refratários em função do
contato com o aço ou ferro em fabricação. Nesse particular, é de se considerar
que o processo de produção do aço permanece inalterado desde a implantação
do parque industrial da empresa em Ipatinga e em Cubatão.
Destaca-se, no anexo Doc. no 7 (e-fls. 423/432), Parecer do Instituto Nacional de
Tecnologia - INT, produzido nos autos do processo administrativo no 0768-161-
467/68, que concluiu pelo enquadramento dos materiais refratários como
materiais intermediários.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2019-50
7
Em ação declaratória movida contra o Estado de São Paulo (no
001482538.2010.8.26.0053), o Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao crédito
de ICMS sobre a aquisição de materiais refratários(e-fls. 433/445), eis que
enquadrados como produtos intermediários. Neste processo, foi produzida uma
perícia judicial detalhada acerca do processo produtivo da unidade fabril de
Cubatão (anexo Doc. no 09). Nessa ocasião, o perito nomeado pelo Juízo concluiu
pela existência dos elementos necessários à classificação dos materiais refratários
como produtos intermediários.
A jurisprudência administrativa consagrou a análise da vida útil como critério
imprescindível no enquadramento de bens como ativos imobilizados, para fins de
apropriação dos créditos de IPI. Como os itens têm vida útil inferior a um ano, são
contabilizados diretamente como despesas, então não são contabilizados no ativo
imobilizado.
B.3. Correias Transportadoras
As correias transportadoras são equipamentos de manipulação de materiais que,
em combinação com outros dispositivos (formando um sistema), são utilizadas
em numerosos processos com o propósito de providenciar um fluxo contínuo de
produtos entre diversas operações.
O desgaste físico (por atrito) se dá por conta do contato direto com as matérias-
primas empregadas para produção do aço, vale dizer, com o insumo em processo
de produção. Neste sentido, destaca-se a Solução de Consulta SRRF/10aRF no 8,
de 21 de janeiro de 2010.
A norma contábil NBC TG 27 - R1 define ativo imobilizado como o item tangível
que se espera utilizar por mais de um período. Excetua tal regra ao dizer que se
puderem ser utilizados somente em conexão com itens do ativo imobilizado,
também são contabilizados como ativo imobilizado. As correias transportadoras
não são utilizadas em necessária conexão com outro item do ativo imobilizado,
razão pela qual, por terem prazo de vida útil inferior a um ano, são classificadas
como ativo circulante.
B.4. Óleo Lubrificante
O óleo lubrificante tem como função reduzir o atrito, diminuindo o desgaste dos
cilindros de laminação (ver anexo Doc. no 15), evitando-se, assim, o desgaste das
chapas processadas. Tem como objetivo, também, refrigerar os cilindros de
laminação e proteger a chapa contra a corrosão (entre outros).
Por conta da necessidade de se manter o volume e a concentração de óleo
desejados, há a utilização diária de 240m3. As principais causas de reposição são:
(i) evaporação durante o processo de laminação; (ii) formação de películas
superficiais na chapa de aço.
B.5. Magnésio Apassivado
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2019-50
8
O magnésio apassivado é utilizado como matéria-prima no processo de
dessulfuração, que busca a redução do teor de enxofre do ferro-gusa líquido. O
referido elemento químico é um indesejável no aço por diversos motivos.
Basicamente, o processo de dessulfuração consiste na injeção da mistura
[magnésio + óxido de cálcio] no ferro-gusa líquido, por meio de uma lança. Após a
injeção, o ocorre a transferência do enxofre solubilizado para a escória, que será
removida do aço líquido em formação.
Segue no anexo Doc. no 16 (e-fls. 705/711) um descritivo de aplicação do produto.
B.6. Medidores de Temperatura
Os medidores de temperatura (pontas de medição e termopares) têm a função de
medir o teor dos elementos químicos presentes no ferro-gusa e aço (exemplos:
oxigênio, carbono, silício e outros), retirar amostras do aço e medir a
temperatura. Seu desgaste, portanto, se dá basicamente pelo contato com o
produto em fabricação (Doc. no 17).
C) Material de Embalagem
A Fiscalização desconsiderou que os materiais de embalagem, objeto de glosa, são
utilizados na confecção, montagem ou composição das embalagens empregadas
no processo industrial da Usiminas.
No anexo Doc. no 18 (e-fls. 728/645), consta o Laudo Descritivo de Aplicação
Produtos “Materiais de Embalagem”, no qual é possível verificar a aplicação de
cada um dos materiais no processo de formação e montagem das embalagens.
D) Produtos Recebidos em Devolução
O art. 30 da Lei no 4.502/64 prevê que, ocorrendo devolução do produto ao
estabelecimento produtor, (...), o contribuinte poderá creditar-se pelo valor do
imposto que sobre ele incidiu quando da sua saída. Transportada para o atual
Regulamento do IPI, a norma evidencia que é permitido ao estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial, creditar-se do imposto relativo a produtos
tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou parcial.
No anexo Doc. no 19 (e-fls. 746/1179) consta um dossiê, contendo: (i) notas fiscais
de venda e de devolução; (ii) arquivos “txt” da EFD com o registro das saídas e
entradas respectivas; (iii) relatório gerado pelo sistema alternativo de controle do
estoque e de produção (SAP); (iv) comprovação, também pelo SAP, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos.
E) Produção de Provas
A impugnante requer seja determinada a realização de diligência fiscal/perícia
técnica, com o fim de verificar se os materiais cumprem os requisitos necessários
ao creditamento do IPI. A diligência fiscal/perícia técnica também será essencial
para verificação e confirmação do creditamento do IPI relativo a produtos
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2019-50
9
tributados recebidos em devolução. Os quesitos para eventual diligência/perícia
seguem Anexo I da impugnação (e-fl. 281).
Além disso, um laudo técnico de engenharia está sendo confeccionado pela
Fundação Gorceix (instituto federal), a pedido de conselheiros do CARF, a respeito
de materiais refratários relacionados ao creditamento levada a efeito pela filial
mineira da empresa, tendo como escopo, entre outros: (i)descrever como ocorre
“o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas dentro do seu
tempo de vida útil, em especial, se o consumo ou inutilização do material
refratário é decorrente do contato direto com o produto em fabricação”; (ii)
especificar “a causa real do desgaste de cada material refratário, se decorre
naturalmente pelo seu mero uso normal no processo industrial ou se decorre
efetivamente do contato com o produto sob industrialização”. Assim que
concluído, referido parecer técnico será juntado aos presentes autos.
Assim, foram os autos encaminhados a esta DRJ/Ribeirão Preto/SP para
julgamento da impugnação.
No entanto, na análise inicial do caso, observou-se que a impugnante fez as
seguintes alegações (e-fls. 276/277):
Intimada a justificar a tomada de diversos créditos em sua escrita, por
meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 01, a Impugnante
indicou, em sua resposta, que o creditamento em questão possuía
origem em produtos tributados recebidos em devolução. Como o direito
creditório se encontra expressamente previsto na legislação de regência,
como visto acima, não se imaginou que, dessa resposta, iria resultar a
glosa de créditos por uma suposta “ausência de comprovação”.
É que, em situação como a tal, poderia o i. Fiscal intimar a empresa a
apresentar documentos ou até mesmo auditar as informações que já se
encontram na Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS IPI). Ocorre que nada
disso foi feito.
Juntou documentos no anexo Doc. no 19, contendo: (i) notas fiscais de venda e de
devolução; (ii) arquivos “txt” da EFD com o registro das saídas e entradas
respectivas; (iii) relatório gerado pelo sistema alternativo de controle do estoque
e de produção (SAP); (iv) comprovação, também pelo SAP, do ressarcimento do
valor dos produtos devolvidos.
Ante essas informações, fez-se necessário atestar sua procedência, motivo pelo
qual o processo foi baixado em diligência.
Após os procedimentos necessários, efetuados pela unidade preparadora, o
processo retornou com o seguinte resultado (e-fl. 1195):
3. Isto posto, compulsando a planilha apresentada pelo contribuinte, em
anexo, bem como a EFD IPI, temos que as glosas por nós efetuadas durante
a fiscalização, a título de devolução de vendas, devem ser canceladas;
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2019-50
10
assim, a infração crédito básico do IPI deverá ser retificada conforme
planilha abaixo:
(...)
Cientificada dos resultados da diligência, a interessada nada mais acrescentou.
É o relatório do essencial.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou a impugnação procedente em
parte e manteve em parte o crédito tributário, conforme a ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CRÉDITO DE IPI. MATERIAIS REFRATÁRIOS. CORREIAS TRANSPORTADORAS.
MEDIDORES DE TEMPERATURA. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa de créditos relativos a produtos que, por não se enquadrarem
nos conceitos de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, não ensejam direito de crédito do IPI, nos termos do Regulamento
do IPI e do Parecer Normativo CST no 65, de 1979.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EMBALAGEM.
Para os efeitos do art. 226, I, RIPI/2010, o material empregado no
acondicionamento de unidades do produto, de conjunto de unidades, por volume
ou por peso, é considerado material de embalagem. Neste sentido, cordas,
pregos, papel, fitas de aço, pano cru, caixas e sacos de plástico, bem como
arames, fitas gomadas, colas, barbantes e tudo o mais que se destine ao
acondicionamento ou embalagem de produtos tributados, inclusive embalagem
externa, para transporte, contendo produtos por outro modo acondicionados, são
materiais de embalagem e, assim, passíveis de aproveitamento de crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Estando patente que os fatos geradores dos débitos de IPI considerados pela
Fiscalização foram unicamente aqueles registrados pelo sujeito passivo em seus
livros contábeis e fiscais, constituem-se estes em provas suficientes para o
lançamento do crédito tributário. No que diz respeito aos créditos glosados, cabe
à impugnante comprovar a existência dos créditos que poderão ser utilizados para
abater os débitos de IPI, reduzindo o saldo devedor em cada período de apuração.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito ou dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda
Pública.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2019-50
11
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 1249-1286, por meio do qual repisa os supracitados argumentos
apresentados na impugnação.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Material refratário
Os créditos decorrentes de aquisição de material refratário foram objeto de glosa
pela Fiscalização.
A recorrente sustenta que esse material deve ser entendido como produto
intermediário, pois desgasta-se de forma direta em virtude do contato com o aço em fabricação e
incorpora-se, ainda que acidentalmente, ao produto fabricado.
Na peça recursal (fls. 1278-1280), a recorrente também aduz que há decisão
judicial com trânsito em julgado (Ação Ordinária/Tributária no 00.00.59175-0 – numeração única:
902-16.1972.4.01.3800 – ajuizada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas
Gerais/MG) que assegura o aproveitamento de crédito de IPI em relação às aquisições de
materiais refratários utilizados na aciaria e, por isso mesmo, pleiteia a realização de diligência para
que seja aplicado o decidido por meio da referida decisão judicial em relação às mencionadas
aquisições.
Juntou aos autos cópia de certidão referente à aludida decisão judicial e cópias de
decisões judiciais (Doc. n. 11 da Impugnação – fls. 588-628).
Por meio da aludida certidão, constata-se que a decisão judicial a favor da Usiminas
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – Usiminas – inscrita no CNPJ sob o n. 60.894.730/0001-05,
transitada em julgado, assegura o direito de se valer do crédito de IPI pago na aquisição de
refratários usados na fabricação do aço, relacionados no laudo de fl. 135 do processo judicial, com
exceção dos refratários usados nos fornos de cal.
A DRJ ao apreciar a matéria assim decidiu:
No anexo Doc. no 11 (e-fls. 588/628), documentos relacionados à ação
declaratória no 2.444/72 foram apresentados.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2019-50
12
Em especial, uma certidão datada de 30/01/2019 atesta que (e-fl. 589):
(...) e) em sentença proferida em 20/09/1975, a ação foi julgada procedente
em parte para, dando pela improcedência do primeiro pedido - declaração
de ilegalidade do dispositivo do art. 32, I, do Dec. 70.162/72 -, declarar que
assiste à Autora, com referência aos refratários usados na fabricação do
aço, que são os relacionados no laudo do perito à fl. 135, com exceção dos
refratários usados nos fornos de cal, o direito de continuar se valendo do
crédito do IPI pago na aquisição dos mesmos; (...) g) as partes apelaram da
sentença; h) o acórdão de fl. 247 negou provimento às apelações e ao
agravo em que a Autora se insurgia contra o saneador, na parte em que
indeferiu seu pedido de efetivar os depósitos relativos ao imposto
questionado na ação; (...) k) o acórdão de fl. 308 não conheceu do recurso
extraordinário, tendo ocorrido seu trânsito em julgado em 08/11/1982.
conforme certidão de fl. 309; (...)
Consta na certidão que o direito de crédito foi reconhecido aos produtos
relacionados à fl. 135 daquele processo. Entretanto, não há nada nos presentes
autos que permita discernir quais produtos, dentre os adquiridos pelo
estabelecimento industrial que tiveram o crédito glosado, teriam identidade com
aqueles.
Infiro que se trata de decisão judicial transitada em julgado que se de fato for
aplicável à autuação em tela lavrada em face do estabelecimento filial, deve ser cumprida.
Sendo assim, entendo necessário converter o julgamento em diligência, à Unidade
de Origem, para as seguintes providências a serem realizadas pela autoridade fiscal, a qual, se
preciso for, poderá intimar a recorrente a apresentar documentos e esclarecimentos:
1) caso existam produtos cujos créditos de IPI foram objeto de glosa e estão
abrangidos pela mencionada decisão judicial, que sejam discriminados, por
período, os produtos adquiridos e os respectivos valores dos créditos de IPI
glosados;
2) apresente manifestação, de forma fundamentada e conclusiva, acerca da
supracitada decisão judicial.
Registre-se que é indispensável manifestação da autoridade fiscal acerca da
existência ou não de produtos com créditos de IPI glosados abrangidos pela decisão judicial, bem
como manifestação fundamentada acerca da aplicação ou não de aludida decisão judicial,
transitada em julgado antes da lavratura da autuação, conforme informado e comprovado pela
recorrente na peça de impugnação (fls. 270-272 e 589).
Óleo
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2019-50
13
Quanto ao óleo, constata-se que as glosas se referem a vários tipos de óleo,
conforme a seguir reproduzido:
· OLEO ENCRUAM 1000KG LAM TIRAS FRIO;
· OLEO CORTE 200L USINAG METAIS;
· OLEO CORTE MISTURA 200L USINAG METAIS;
· OLEO ENCRUAM 1000KG LAM TIRAS FRIO;
· OLEO HIDRAUL 200L MAQ LINGOT CONT 4;
· OLEO LAMIN 200L CAD LAM TCM;
· OLEO LUBRIF 1000L LAMIN FRIO;
· OLEO LUBRIF GRANEL LAMIN FRIO;
· OLEO LUBRIF MISTURA 1000L LAMIN FRIO.
A DRJ assim decidiu:
(...)
A despeito de se referir a este item da impugnação como “óleo lubrificante”, a
interessada disserta sobre o “óleo de laminação”, usado no processo de
laminação das chapas de aço.
Não há que se confundi-lo com o óleo utilizado para lubrificação dos
equipamentos e aparelhos mecânicos.
Sob a óptica dos pareceres normativos CST no 181/74, CST no 65/79 e COSIT no
3/2018, o óleo de laminação acima descrito amolda-se ao conceito de produto
intermediário.
Ocorre porém que, na planilha “CRÉDITOS GLOSADOS.xlsx” (e-fl. 208), constam
diversos produtos identificados como espécies de óleo. Estão assim designados:
· OLEO ENCRUAM 1000KG LAM TIRAS FRIO
· OLEO CORTE 200L USINAG METAIS
· OLEO CORTE MISTURA 200L USINAG METAIS
· OLEO ENCRUAM 1000KG LAM TIRAS FRIO
· OLEO HIDRAUL 200L MAQ LINGOT CONT 4
· OLEO LAMIN 200L CAD LAM TCM
· OLEO LUBRIF 1000L LAMIN FRIO
· OLEO LUBRIF GRANEL LAMIN FRIO
· OLEO LUBRIF MISTURA 1000L LAMIN FRIO
O termo “LAM” ou “LAMIN”, que se vê em alguns dos produtos, sugere que
poderiam indicar o óleo de laminação. Os termos “USINAG” e “HIDRAUL” sugerem
outros tipos de óleo. Mas não há nada nos autos que permita confirmá-los de
modo conclusivo.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2019-50
14
Além disso, no laudo descritivo do anexo Doc. no 15 (e-fl. 697), consta a seguinte
especificação: LAUDO DESCRITIVO DE APLICAÇÃO – PRODUTO “15546921 - ÓLEO
LUBRIFICANTE GRANEL LAMINAÇÃO A FRIO”, o que levaria a crer que o relatório
seria exclusivo ao produto de código 15546921. Este código corresponde apenas
ao produto “OLEO LUBRIF GRANEL LAMIN FRIO”.
De toda sorte, não há demonstração inequívoca de quais produtos seriam, de
fato, óleo de laminação, impossibilitando afirmar se haveria crédito de IPI a ser
admitido.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o
devido acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode
pretender ser tida como verdade a existência do fato alegado, para fundamento
de uma solução que atenda ao pedido feito. (destaques nosso)
No caso em questão, concluo que a recorrente apresentou esclarecimentos e
documentos desde a fase de impugnação com vistas a comprovar a legitimidade dos créditos de
IPI referentes às aquisições de óleos e que, em razão dos vários tipos de óleos utilizados por ela, é
necessária análise individual de cada tipo de óleo adquirido para, de fato, aferir a legitimidade ou
não do crédito aproveitado.
Por isso mesmo, o julgamento deve ser convertido em diligência, à Unidade de
Origem, também para que a Fiscalização intime a recorrente a comprovar a legitimidade dos
créditos de IPI referentes às aquisições dos seguintes óleos discriminados na planilha “CRÉDITOS
GLOSADOS.xlsx” (fl. 208):
· OLEO ENCRUAM 1000KG LAM TIRAS FRIO;
· OLEO CORTE 200L USINAG METAIS;
· OLEO CORTE MISTURA 200L USINAG METAIS;
· OLEO ENCRUAM 1000KG LAM TIRAS FRIO;
· OLEO HIDRAUL 200L MAQ LINGOT CONT 4;
· OLEO LAMIN 200L CAD LAM TCM;
· OLEO LUBRIF 1000L LAMIN FRIO;
· OLEO LUBRIF GRANEL LAMIN FRIO;
· OLEO LUBRIF MISTURA 1000L LAMIN FRIO.
Após o cumprimento das providências acima, deverá ser elaborado pela autoridade
fiscal relatório conclusivo a respeito das matérias em questão, e dado ciência do referido relatório
à recorrente, bem como informado de que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar.
Cumprido o mencionado rito, retornem-se os autos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.431 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720031/2019-50
15

Fl. 1485
DF CARF MF
Original